Tribunal: TJSP
Processo: 2173012-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente. Ainda que

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais (omissão, contradição ou obscuridade), o que não foi verificado na hipótese sob exame.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2173012-26.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Americana
Registro: 2020.0001000327
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2173012-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Americana, em que é embargante TECHWIRE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARAMES LTDA., é embargado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2173012-26.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Americana
Voto no 25.941
Embargos de Declaração no 2173012-26.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Americana / 1a Vara Cível
Juiz(a): Fabiana Calil Canfour de Almeida
Embargante(s): Techwire Indústria e Comércio de Arames Ltda.
Embargado(a)(s): Companhia Paulista de Força e Luz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
HIPÓTESE
DE
REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão inexistente. Ainda que opostos com a
finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as
hipóteses legais (omissão, contradição ou obscuridade), o que
não foi verificado na hipótese sob exame.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 139/144, que negou provimento ao recurso de agravo interposto pela
embargante.
A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois
o Colegiado não se pronunciou a respeito (a) do dever da embargada de
observar o disposto no art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil; (b)
sobre a aplicação do art. 798, incs. I e II do diploma civil adjetivo,
considerando que a inicial não foi instruída com título executivo
extrajudicial e com planilha demonstrativa da evolução do débito
exequendo; (c) sobre a aplicação da súmula 286 do Superior Tribunal de
Justiça; (d) sobre a nulidade da execução, nos termos dos arts. 783 e 803 do
Código de Processo Civil; e (e) sobre a aplicação do art. 240 do Código de
Processo Civil e do art. 405 do Código Civil, eis que o devedor é constituído em
mora a partir da citação válida. Pugna pelo provimento do recurso para
sanar as propaladas omissões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2173012-26.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Americana
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil
ao reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Ora, as questões que servem de base aos presentes embargos já
foram suficientemente dirimidas no v. acórdão. Despiciendo repetir nesta
sede tudo quanto lá foi dito, mormente porque o que se vê aqui é o nítido
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi
desfavorável.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169). Não
bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207), máxime quando as proposições das razões de decidir (ratio
decidendi) são com eles incompatíveis.
Para superar o "prequestionamento" não é preciso fazer menção
aos dispositivos legais, porque as súmulas que tratam do assunto procuram
somente inibir que o suscitar de “matéria” da competência dos Tribunais
Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios de tal fase,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2173012-26.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Americana
quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.
Inviável revolver os autos apenas para se dar enfoque às
questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o
embargante imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para
a solução dada, com ostentação das teses jurídicas adotadas.
Outrossim, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais, quais sejam,
a omissão, contradição ou obscuridade do acórdão atacado, o que não foi
verificado na hipótese sob exame.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.